Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716191-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaucard S/A Embargado: Alisson Albuquerque Cavalcante D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargado (Id. 37957650). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator